Tribunal: TJMT
Processo: 1025587-87.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025587-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 606.258.051-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RONALDO MAIA DELUQUI - CPF: 017.068.661-27 (AGRAVANTE), EMERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 606.258.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025587-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO MAIA DELUQUI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 192 DO STJ. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Cáceres em razão da progressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual deve manter a competência para fiscalizar a execução de pena imposta pela Justiça Federal ao condenado que progrediu para o regime semiaberto, mesmo na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento deste regime na comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a execução penal de condenados pela Justiça Federal em estabelecimentos sujeitos à administração estadual permanece com a Justiça Estadual, conforme a Súmula 192 do STJ, independentemente da progressão de regime do condenado para o semiaberto.

4. A ausência de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto não transfere automaticamente a competência para a Justiça Federal, especialmente quando a Justiça Estadual já realiza a fiscalização do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo em Execução Penal provido.

Tese de julgamento
: “A competência para a execução de pena imposta pela Justiça Federal a condenados que cumpram pena em regime semiaberto em estabelecimentos estaduais permanece com a Justiça Estadual, conforme a Súmula 192 do STJ, sendo desnecessária a transferência para a Justiça Federal em razão de progressão de regime. A ausência de estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto na comarca estadual não autoriza, por si só, o declínio da competência para a Justiça Federal”.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 1º; CF/1988, art. 109; CP, art. 33, §1º, "b" e "c"; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 192; STJ, AgRg no CC nº 195240-PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.06.2023; STJ, AgRg no CC nº 164.523-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 24.04.2019; TJMT, Ag. em Execução Penal, N.U 1004781-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 09.05.2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025587-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO MAIA DELUQUI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por RONALDO MAIA DELUQUI, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cáceres, que determinou a remessa do seu executivo de pena à Subseção Judiciária de Cáceres.

O agravante sustenta que
“o fato de passar a cumprir a pena em regime diverso do fechado não autoriza a modificação da competência para execução da pena, uma vez que o objetivo maior da execução penal é proporcionar condições para a sua harmônica reintegração social (art. 1º da LEP), o que por sua vez, já vem ocorrendo”,
considerando
“que não teve em qualquer momento a existência de qualquer falta, vem exercendo profissão lícita no distrito da culpa, atende todo os critérios estabelecidos pelo juízo, não havendo, portanto, razão para modificação da competência do juízo e mais grave ainda ocorrer a modificação das condições estabelecidas”
.

Requer o provimento do recurso para
“determinar a competência da Justiça Comum Estadual para proceder à execução da pena, fixando-a de forma definitiva a VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CÁCERES–MT”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do agravo.

O magistrado singular manteve a decisão na fase do art. 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025587-87.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da Execução reconheceu a sua incompetência para continuar fiscalizando o executivo de pena do agravante, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, nos seguintes termos:

“DA REMESSA DO FEITO

Inicialmente, faz-se necessário pontuar que o presente feito se remete à Guia de Execução Penal nº 012 /2020– Ação Penal nº 789-31.2019.4.01.3601, oriunda da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT (ref. 1.1).

O recuperando regime semiaberto Ronaldo Maia Deluque foi condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte seis) dias de reclusão, atualmente sendo cumprida em .

Diante disso, denota-se que este Juízo não possui parcela de jurisdição para a reprimenda imposta ao recuperando
. (...)

Trata-se de realidade que se reproduz nesta Comarca de Cáceres/MT em que não há local adequado ao cumprimento dos regimes SEMIABERTO e ABERTO
.

Nesse contexto, a partir da análise da sumula 192/STJ, apenas compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual.

Não é o caso dos autos eis que o recuperando se encontra em regime diverso do fechado e, além disso, inexiste em Cáceres/MT colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, ou casa de albergado ou estabelecimento adequado
(CP, 33, §1º, b e c).

Oportuno destacar que caso estivéssemos diante de uma situação em que o executado estivesse recluso na Cadeia Pública de Cáceres/MT, seria necessário manter o processamento do feito neste Juízo. Entretanto, há na cidade Subseção da Justiça Federal, o que reforma esta conclusão. De igual modo, colhe-se dos autos que não há outra sentença penal originária de Juízo estadual objeto de execução. Dessa forma, realizando o necessário distinguishing da súmula acima mencionada, impõe-se reconhecer a incompetência deste Juízo. Posto isso, tratando-se de execução de pena emanada da Justiça Comum Federal, DETERMINO A REMESSA DO FEITO A SUBSEÇÃO DE CÁCERES – MT.”

Sem maiores delongas, não obstante os argumentos expedidos pelo juiz singular,
“seria um contrassenso remeter o Processo de Execução Penal (PEP) à Justiça Federal simplesmente pelo fato de o reeducando ter progredido para o regime semiaberto e não haver estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime mais brando”
, de modo que
“a competência no caso concreto é da Justiça Estadual, que já vinha acompanhando a execução penal, garantindo a estabilidade e a continuidade da fiscalização da pena”
, conforme, aliás, bem apontou a i. 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres, em suas bem lançadas contrarrazões.

No mesmo sentido, é a conclusão manifestada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida
,
in verbis
:

“
Razão assiste a douta defesa. Isso porque, de acordo com o entendimento externado na Súmula 192 do STJ, compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das reprimendas impostas a sentenciados pela Justiça Federal quando recolhidos em estabelecimentos sujeitos à administração estadual.

Deste modo, em que pese o ora agravante, RONALDO MAIA DELUQUI se encontrar cumprindo pena em regime semiaberto, a competência para fiscalizar o cumprimento das condições fixadas no mencionado regime deve permanecer com o Juízo Estadual, o qual, desde o início, supervisiona a efetivação da pena aplicada
.

Nesse sentido, é o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. JUÍZO FEDERAL DA CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ESTADUAL. PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 192/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.

I - A Terceira Seção reafirmou a competência da Justiça Federal em casos como o presente, no sentido de que e a competência para condução da execução penal mesmo após a mudança para regime menos gravoso, considerando até mesmo o aberto, não afasta a competência do Juízo estadual para fiscalizar a execução da pena. Agravo regimental desprovido.” [STJ – AgRg no Conflito de Competência nº 195240-PR – Terceira Seção – Rel. Min. Messod Azulay Neto – J.: 14.06.2023] [sublinhou-se].

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENA APLICADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ESTADUAL. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 192 DO STJ.

1. A execução penal compete ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Sem ferir o art. 109 da CF/88, o verbete n. 192 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça excepciona referida disciplina, nos casos em que o apenado, condenado pela Justiça Federal, encontrar-se em estabelecimento penitenciário estadual.

2. Transferida, de início, para a Justiça Estadual a competência para o processo de execução penal, em virtude da permanência do condenado em estabelecimento penitenciário estadual, tem-se que a competência não se transfere de volta, automaticamente, pela simples progressão a regime no qual não seja mais necessário o encarceramento. Precedentes.

3. Admitir que a progressão remeta os autos à Justiça Federal e a regressão os devolva à Justiça estadual geraria desnecessário tumulto à execução penal (...) [STJ – AgRg no Conflito de Competência nº 164.523-PR – Terceira Seção – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.: 24.04.2019] [sublinhou-se].

Convém salientar que a execução da pena em regime semiaberto não está isenta de eventual regressão, caso em que o agravante estará passível de novo recolhimento em estabelecimento prisional sujeito à administração estadual, sendo da competência do Juízo da Vara das Execuções Criminais do Estado dirimir os incidentes da execução.

Ante o exposto, o parecer
é pelo provimento do Agravo em Execução, a fim de que seja fixada a competência do juízo da 1ª Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca de Cáceres-MT, para continuidade da execução penal
.”

Ainda, destaco idêntico julgado deste Tribunal, que também manteve a competência da Justiça Estadual,
in verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – (...) REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL DA CONDENAÇÃO – (....) – PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA TRANSFERÊNCIA DA COMPETÊNCIA – DICÇÃO DA SUMULA 192 DO STJ A SER INTERPRETADA COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA
–
MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA
- REFORMA DA DECISÃO DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM PROL DA JUSTIÇA FEDERAL – (....) PROVIDO O AGRAVO DEFENSIVO.

1. Em consonância com julgados da Terceira Seção do STJ, se transferida de início para a Justiça Estadual a competência para a fiscalização do processo de execução penal de sentença condenatória do juízo federal, o fato do reeducando se encontrar em regime diverso do fechado e não existir naquela comarca estabelecimento adequado ao cumprimento da sanção no modo semiaberto, não autoriza o imediato declínio da competência para fiscalizar a execução da pena, do juízo estadual para o juízo federal (...).”
(N.U 1004781-31.2024.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 09/05/2024)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para reconhecer a competência da Justiça Estadual para prosseguir na fiscalização do cumprimento da pena do agravante nos autos nº 4000002-94.2020.4.01.3601, reformando-se a decisão proferida pelo Juízo da Execuções, que declinou da competência em prol da Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024